Tribunal: TJDFT
Processo: 0735926-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735926-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARCELA DE LIMA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, contra a decisão de ID 105650856 – autos de origem, proferida em sede de cumprimento de sentença, iniciado por MARCELA DE LIMA SOARES, em que o d. Juiz a quo acolheu, em parte, a impugnação para reconhecer o excesso de execução, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Em suas razões recursais (ID 30583208), a executada/agravante aduz que é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, constituindo seu objeto a execução de obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação e conservação/limpeza de monumentos e obra de artes especiais, que visam atender o interesse público, não exercendo atividade econômica lucrativa. Cita precedentes da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, entendendo pela aplicação do regime de precatório à sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais, bem como à empresa pública que não exerce atividade econômica e presta serviço público da competência da União. Menciona que esta eg. Corte admitiu Recurso Especial interposto pela Companhia, no que se refere à afronta ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, já que recebe recursos do Tesouro distrital. Entende que o art. 3o, VIII, da Lei no 5.861/1972 replicou a previsão de imunidade tributária ao isentar a NOVACAP de impostos da União e do Distrito Federal no que se refere aos bens próprios na posse ou uso direto da empresa, a renda e aos serviços vinculados essencialmente ao seu objeto, exigida a tributação no caso de os bens serem objeto de alienação, cessão, ou promessa, bem como de posse ou uso por terceiros a qualquer título. Conclui que, sendo a Novacap constituída de capital inteiramente público, sem fins lucrativos, atuante unicamente no interesse público, deve ser equiparada à Fazenda Pública, a fim de que a execução observe o regime de precatório (CF, art. 100; CPC, art. 910, § 1o). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 30584409). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Em que pese a existência de entendimento diverso, a diretriz majoritária consolidada no âmbito desta Corte de Justiça está firmada no sentido de que a empresa pública Novacap, pessoa jurídica com personalidade de direito privado, dotada de patrimônio próprio e autonomia administrativa, econômica e financeira, não goza das mesmas prerrogativas conferidas à Fazenda Pública. Por oportuno, colacionam-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. DIREITO PRIVADO. REGIME DE EXECUÇÃO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. A NOVACAP é empresa pública, que exerce atividade econômica nos domínios do direito privado, a teor do que dispõe o artigo 1o e 3o da Lei 5.861/1972 e o artigo 173, §1o, da CF, razão pela qual não se equipara à Fazenda Pública para efeito de aplicação do regime dos precatórios. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1326896, 07482497120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. I - O cumprimento de sentença proposto contra a Novacap, empresa pública que não se equipara à Fazenda Pública, pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser este regime específico das pessoas jurídicas de direito público. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282623, 07241512220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. AUSENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIDOS. 1. As contrarrazões prestam-se apenas à resistência do pleito recursal, para manutenção da decisão recorrida, não sendo a via adequada à formulação de qualquer pedido. 2. Na forma do artigo 25-A, II, da Lei n.o 11.697/2008, compete ao Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais "o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, dos embargos de terceiro, das cautelares, dos processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais". 3. Nos termos do artigo 173, § 1o, II, da Constituição Federal, a NOVACAP, como empresa pública exploradora de atividade econômica de "execução de obras e serviços e urbanização e construção civil" (artigo 1o da Lei n.o 5.861/72), deve sujeitar-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 3. Sendo a NOVACAP empresa pública distrital, com personalidade jurídica de direito privado, é-lhe inaplicável o regime de precatórios, pois não se confunde com a Fazenda Pública. 4. Na forma do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção dos atos executivos já determinados, quando a executada, a pretexto de que a execução se deve dar pelo modo menos gravoso ao executado, não indica outros meios mais eficazes e menos gravosos. 5. Não há se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados, quando a executada não se desincumbe de seu ônus de demonstrar que se destinam ao pagamento de verbas salariais. 6. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - requer ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, os quais não restaram demonstrados. 7. A fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação anterior de honorários na decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1281114, 07010461620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO AO REGIME JURÍDICO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, reconhece-se a extensão de prerrogativas próprias da Fazenda Pública a empresas estatais, desde que haja prestação de serviço público essencial, nas hipóteses em que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem o intuito de lucro. 2. Como não encontra amparo no ordenamento jurídico a assertiva de que a Novacap deveria receber o mesmo tratamento legal conferido à Fazenda Pública, não resta configurado o alegado excesso de execução. 3. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap explora atividade econômica sujeita ao regime concorrencial e próprio das empresas privadas. No que concerne ao pagamento das dívidas, não lhe são atribuídas as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, não seguindo, dessa maneira, o rito constitucional de precatórios, mas sim aquele estabelecido no diploma processual. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1247518, 07234604220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Aliás, tanto é assim que a agravante, para ter seu recurso conhecido, efetuou devidamente o recolhimento do preparo ao ID 30584409, notadamente porque não goza da mesma isenção legal concedida aos entes previstos no artigo 1.007, § 1o do Código de Processo Civil. Destarte, considerando que a decisão agravada encontra amparo na vasta jurisprudência desta Corte de Justiça sobre a matéria, tem-se ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora